Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1. É direito das partes celebrar acordo com previsão de suspensão da execução durante o seu cumprimento (CPC/2015 922).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.